Tribunal: STJ
Processo: 1013615-62.2020.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941320 - MT
(2021/0166016-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - SP385149
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416O
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA.
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em recurso especial por ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do
não recolhimento da multa prevista no
§ 4o, do CPC, que constitui condição objetiva
art. 1.021,
para a interposição de qualquer outro recurso, conforme o
§ 5o, do CPC. O pedido de
art. 1.021,
gratuidade de justiça foi indeferido, pois houve recolhimento de custas processuais no feito,
evidenciando capacidade contributiva e caracterizando comportamento contraditório.
2. A falta do depósito prévio da multa obsta o seguimento do recurso, por se tratar de penalidade
processual cuja exigibilidade condiciona o acesso às instâncias subsequentes.
3. A pretensão de discutir a correção da multa aplicada no agravo interno de origem não afasta a
incidência do
§ 5o, do CPC como requisito de cognoscibilidade do recurso
art. 1.021,
subsequente, pois o sistema processual fixa condição objetiva para o exercício do direito de
recorrer.
4. A via do agravo interno não se presta a superar a ausência do preparo ou depósito exigido,
especialmente quando o pedido de gratuidade foi indeferido por motivo concreto e específico,
apto a afastar a presunção de hipossuficiência.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55285287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 31d45fdc-9abe-4fa6-a1d3-eade51fddfd4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55285287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 31d45fdc-9abe-4fa6-a1d3-eade51fddfd4

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941320 - MT
(2021/0166016-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - SP385149
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416O
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA.
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em recurso especial por ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do
não recolhimento da multa prevista no
§ 4o, do CPC, que constitui condição objetiva
art. 1.021,
para a interposição de qualquer outro recurso, conforme o
§ 5o, do CPC. O pedido de
art. 1.021,
gratuidade de justiça foi indeferido, pois houve recolhimento de custas processuais no feito,
evidenciando capacidade contributiva e caracterizando comportamento contraditório.
2. A falta do depósito prévio da multa obsta o seguimento do recurso, por se tratar de penalidade
processual cuja exigibilidade condiciona o acesso às instâncias subsequentes.
3. A pretensão de discutir a correção da multa aplicada no agravo interno de origem não afasta a
incidência do
§ 5o, do CPC como requisito de cognoscibilidade do recurso
art. 1.021,
subsequente, pois o sistema processual fixa condição objetiva para o exercício do direito de
recorrer.
4. A via do agravo interno não se presta a superar a ausência do preparo ou depósito exigido,
especialmente quando o pedido de gratuidade foi indeferido por motivo concreto e específico,
apto a afastar a presunção de hipossuficiência.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53764829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:36:15
Código de Controle do Documento: 4521d06f-7faa-47bd-ba45-3a0711f8923a

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em recurso especial por ausência de pressuposto de
admissibilidade, pois a parte embargante deixou de recolher a multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC, a qual constitui condição objetiva para a interposição de qualquer outro recurso (art.
1.021, § 5o, do CPC), e que o pedido de gratuidade da justiça não poderia afastar tal exigência
porque foi indeferido, uma vez que houve recolhimento de custas processuais no feito, o que
evidencia capacidade contributiva e caracteriza comportamento contraditório.
A recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada seria omissa e equivocada,
porquanto teria sido demonstrada a irregularidade na aplicação da multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC e, por conseguinte, o cabimento dos embargos de divergência.
Aduz, ainda, que buscou apenas viabilizar o regular processamento recursal, com
ênfase na pretensão de concessão da gratuidade.
A parte agravada requereu o desprovimento do novo apelo.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
Com efeito, a decisão agravada assentou dois fundamentos técnicos autônomos e
suficientes: (i) o indeferimento da gratuidade, diante do recolhimento prévio de custas, o que
revela capacidade contributiva e importa renúncia à isenção, além de vedar conduta
contraditória; e (ii) a ausência de recolhimento da multa prevista no
§ 4o, do CPC, a
art. 1.021,
qual, por expressa disciplina legal e por jurisprudência consolidada, constitui pressuposto
objetivo para a interposição de qualquer outro recurso.
Nesse ponto, a própria decisão recorrida registra a diretriz de que a falta do depósito
prévio obsta o seguimento do recurso, por se tratar de penalidade processual cuja exigibilidade
condiciona o acesso às instâncias subsequentes.
Além disso, ainda que a agravante pretenda discutir a correção da multa aplicada no
agravo interno de origem, tal circunstância não elide, por si só, a incidência do
§ 5o,
art. 1.021,
do CPC como requisito de cognoscibilidade do recurso subsequente, pois o sistema processual
fixa condição objetiva para o exercício do direito de recorrer, sem a qual não se viabiliza a
abertura da instância uniformizadora.
A via do agravo interno, portanto, não se presta a superar a ausência do
exigido, especialmente quando o pedido de gratuidade foi indeferido por
preparo/depósito
motivo concreto e específico (pagamento de custas), apto a afastar a presunção de
hipossuficiência.
Desse modo, permanecendo hígidos os fundamentos determinantes da decisão
agravada, impõe-se a sua manutenção.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53764829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:36:15
Código de Controle do Documento: 4521d06f-7faa-47bd-ba45-3a0711f8923a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.941.320 / MT
Número Registro: 2021/0166016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027818320208110037 1012769452020811000 10136156220208110000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - SP385149
EMBARGADO : FABIO ANTONELLO
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416O
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI
ADVOGADOS : ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
Documento eletrônico VDA54949270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:51
Código de Controle do Documento: e8f9ac65-9bd1-465c-ae11-bf0fa1945590

EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - MT005222O
DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - SP385149
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLO
ADVOGADOS : EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416O
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:51
Código de Controle do Documento: e8f9ac65-9bd1-465c-ae11-bf0fa1945590